Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600716-45.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
07/10/2021
Número: 0600716-45.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 30/08/2021
Processo referência: 0600716-45.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600716-
45.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Cleverson Roberto, candidato(a) a Vereador(a) pelo 90 -
Partido Republicano da Ordem Social - PROS, haja vista a existência de falha que compromete sua
regularidade. Determinou, ademais, a imediata transferência dos recursos recebidos de fonte
vedada ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual da Advocacia-Geral da União para fins de
cobrança (Art. 31, §10, da RTSE n. 23.607). (Prestação de Contas Eleitorais, referente às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Cleverson Roberto, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no município de Pinhais/PR, desaprovadas vez que
foi apurado o recebimento direto de doação financeira de fonte vedada de arrecadação e embora os
valores envolvidos não sejam significativos em termos absolutos, não há como descurar que,
como apontado no parecer técnico conclusivo, 100% dos recursos arrecadados são provenientes
de fonte vedada e deveria ter observado o disposto no art. 31, §§3º e 4º, da RTSE n. 23.607). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLEVERSON ROBERTO VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
CLEVERSON ROBERTO (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
764
07/10/2021 11:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.786

RECURSO ELEITORAL 0600716-45.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEVERSON ROBERTO VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR0057625
RECORRENTE: CLEVERSON ROBERTO
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR0057625
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO
ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS
– LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019 – IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL –RECURSO
DESPROVIDO.

1. O recebimento de fonte vedada de
arrecadação, referente a recurso de pessoa
jurídica, impõe ao candidato o dever
promover a sua devolução ou restituição,
nos termos do art. 31, §§ 3º, 4º e 5º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Num. 42718764 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711575773700000041694938
Número do documento: 21100711575773700000041694938

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Cleverson Roberto candidato ao
cargo de Vereador, no município de Pinhais, em face da sentença proferida pela 188º
Zona Eleitoral de Pinhais/PR (Id. 42416916) que desaprovou as contas prestadas pelo
candidato relativa às Eleições de 2020, em razão do recebimento de doação de fonte
vedada, no valor de R$ 350,00.

Em suas razões recursais (Id. 42417166), o recorrente alega que observou a
forma e o procedimento previstos na Resolução TSE nº. 23.607, ao realizar lançamentos
contábeis nos prazos regimentais. Aduz que agiu de boa-fé e buscou realizar a correta
apresentação de suas contas de campanha.

Frisa que não obteve, através das supostas falhas apontadas, vantagem nem
causou prejuízo real a lisura do processo eleitoral, que, por isso, não merece sofrer
prejuízo na avaliação de suas contas de campanha.

Alega, ainda, que o valor da despesa não superou o valor de R$ 1.064,10,
fazendo-se necessária a aplicação do art. 27 da Lei nº. 9.504/1997, para afastar a
gravidade da irregularidade e a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a
consequente reforma da sentença recorrida, para julgar como aprovadas as contas
prestadas.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista o
recebimento de recursos de fonte vedada (pessoa jurídica).

Com efeito, as doações, inclusive de bens estimáveis em dinheiro, oriundas
de pessoas jurídicas são explicitamente vedadas, dada a literalidade da disposição da
Res. TSE 23.607/2019:
Num. 42718764 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711575773700000041694938
Número do documento: 21100711575773700000041694938

Art. 31. É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente,
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de
qualquer espécie, procedente de:

I - pessoas jurídicas;

II - origem estrangeira;

III - pessoa física permissionária de serviço público.

1º A configuração da fonte vedada a que se refere o inciso II deste artigo não
depende da nacionalidade do doador, mas da procedência dos recursos doados.

§ 2º A vedação prevista no inciso III deste artigo não alcança a aplicação de recursos
próprios do candidato em sua campanha.

§ 3º O recurso recebido por candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve ser
imediatamente devolvido ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação
financeira.

§ 4º Na impossibilidade de devolução dos recursos ao doador, o prestador de contas
deve providenciar imediatamente a transferência dos recursos recebidos ao Tesouro
Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 5º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

(...)

§ 9º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de fonte
vedada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado
que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997
, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.

Intimado a se manifestar sobre tal irregularidade, o candidato nada alegou
nem requereu, de tal sorte que permanece a presunção de que as doações são
provenientes de fonte vedada (pessoa jurídica).

Outrossim, em consulta ao caderno processual, não há qualquer elemento de
prova que permita concluir no sentido de que a doação não foi recebida de pessoa
jurídica.

Por esta razão, subsiste referida irregularidade e, em se tratando de fonte
vedada, imperativo o recolhimento do valor (R$ 350,00) ao erário, nos termos do artigo 31
da Resolução TSE n. 23.607/2019.

De outro vértice, as alegações trazidas pelo recorrente não afastam o vício
Num. 42718764 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711575773700000041694938
Número do documento: 21100711575773700000041694938

em análise, eis que prescindível a existência de má-fé ou afronta à lisura do pleito para
que reste configurada o vício em comento.

Da mesma forma, o artigo 27 da Lei n. 9.504/1997 também não escusa o
descumprimento da norma em análise, eis que a citada regra da Lei das Eleições se
refere especificamente a eleitores, não abrangendo as pessoas jurídicas, confira-se:

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua
preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização,
desde que não reembolsados.

§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários
decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às
campanhas eleitorais e em favor destas.

§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não
compreende doação eleitoral.

Por fim, destaco que a falha apontada é grave e compromete a regularidade
das contas, uma vez que o vício atinge 100% dos recursos arrecadados, não sendo
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a
conclusão pela desaprovação das contas.

Por esses fundamentos, não merece provimento o presente recurso eleitoral,
devendo ser mantida a sentença que desaprovou as contas prestadas pelo recorrente e
determinou a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

Num. 42718764 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711575773700000041694938
Número do documento: 21100711575773700000041694938

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600716-45.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
CLEVERSON ROBERTO VEREADOR, CLEVERSON ROBERTO - Advogado do(a)
RECORRENTE: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR0057625 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718764 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711575773700000041694938
Número do documento: 21100711575773700000041694938